Tribunal: TJBA
Processo: 8003496-15.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003496-15.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E ANUÊNIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 749/2007 E 690/2006. GRATIFICAÇÕES COM CRITÉRIO TEMPORAL. SIMILITUDE DE FATO GERADOR. CUMULAÇÃO VEDADA. EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003496-15.2023.8.05.0248,
em que figuram como apelante
ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA
, e apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA